Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002340-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (AGRAVADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (AGRAVADO), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (AGRAVADO), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1002340-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADAS
: RENE ADAO ALVES PINTO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU – QUATRO (04) IMÓVEIS RURAIS -

SEPARAÇÃO DO EXECUTADO 11 ANOS DEPOIS DA CITAÇÃO E QUANDO A EXECUÇÃO SE ENCONTRAVA GARANTIDA -

BEM DO CASAL NÃO OBJETO DA GARANTIA ENTREGUE À EX-ESPOSA EM ACORDO – FRAUDE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ACORDO QUE NÃO REDUZIU O EXECUTADO À INSOLVÊNCIA -

REGISTRO DA PENHORA – AUSENTE – MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO AO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL DE SEU CLIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza fraude à execução quando o executado, em separação judicial, entrega em acordo um imóvel à ex-mulher, principalmente quando, no período, a execução já se encontrava garantida por quatro (04) imóveis rurais dados em garantia hipotecária em primeiro grau, assim, o acordo não tinha condão de reduzir o executado à insolvência.

Ademais, no caso, inexiste o mínimo de indícios a

caracterizar a fraude à execução, uma vez que entre a citação do executado e o acordo realizado passaram-se mais de 11 anos, quando a execução se encontrava garantida.

Ainda, não pode reconhecer a fraude à execução quando inexistentes os pressupostos legais, quais sejam, a prova da má-fé do terceiro ou registro prévio da penhora.

O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente, como ocorrido no caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0001802-69.1996.8.11.0041 - Código nº 11617
– ajuizada contra
RENÉ ADÃO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO, AUGUSTO ALVES PINTO e TRANSPORTES NOVA ERA LTDA
, ora agravados,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de fraude à execução com relação à alienação do imóvel nº 70.042, do Cartório do 5ª Ofício de Registro de Imóvel da Capital.

Em suma, pretende o exequente/agravante a ineficácia da venda de bem imóvel em questão, diante da prática de fraude à execução nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo banco contra
TRANSPORTES NOVA ERA LTDA e OUTROS
, visando o recebimento de dívida no valor de
R$688.576,90 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos)
.

Pondera que foram inúmeras e diversificadas tentativas, sem que o agravante obtivesse êxito em reaver os valores devidos pelos agravados, portanto, sendo inconteste a insolvência dos mesmos, especialmente se considerar a ausência de bens penhoráveis e o fato de que a execução se estende ao longo de 26 anos sem que tenha sido possível ao exequente/agravante reaver seu crédito com relação a nenhum dos devedores.

Informa que após vários anos de pesquisas infrutíferas sobre a existência de bens dos devedores, realizou novas pesquisas independentes e teve o conhecimento da prática de fraude à execução pelo agravado
RENÉ ADÃO ALVES PINTO
, no que concerne à alienação fraudulenta do imóvel de matrícula nº 70.042, do 5º CRI de Cuiabá/MT, ocorrida em
10/08/2007
, todavia, o juiz singular indeferiu o pedido, dando azo ao presente recurso.

Enfatiza ainda que a decisão singular não deve prosperar, já que a fraude à execução resta demonstrada, portanto, devendo ser considerada ineficaz a venda e deferida a penhora da quota-parte do citado agravado.

Assevera também que o imóvel em questão foi adquirido em
24/08/1984
pelo agravado RENÉ ADÃO ALVES PINTO, à época casado no regime de comunhão de bens com sua esposa, JOCINEIDE FALCÃO ALVES PINTO. Que, inicialmente, o referido bem foi dado em garantia (AV.2 e AV.3) e foi objeto de penhora em razão da execução fiscal (R.7), sendo posteriormente liberado desses ônus.

Aduz que poucos anos depois, em
12/06/1996
, a ação de origem foi ajuizada, sendo todos os executados citados na data de
02/07/1996
, ocasião em que tomaram ciência inequívoca do feito. Posteriormente, em
10/08/2007
, já ciente do trâmite da presente execução, foi averbada na matrícula do imóvel a separação consensual do citado agravado e de sua esposa, bem como a transferências da totalidade da propriedade do bem.

No mais, alega a falta de registro da penhora na matrícula do imóvel não faz presumir a boa-fé da adquirente, pois a adquirente era esposa do executado e, na qualidade de cônjuge, possuía plena ciência da situação financeira de seu marido e das consequências do negócio jurídico.

Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para reconhecer de imediato a fraude à execução e a ineficácia da alienação do imóvel indicado, bem como seja determinada a penhora da quota-parte do agravado ou, ao menos, deferida a averbação de certidão premonitória na matrícula do imóvel nos termos do art. 828 do CPC/15. No mérito, seja provido o recurso com a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi i
ndeferida
no
ID nº 158660681
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 161226657
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros:

"(...)Em atenção ao que consta dos autos e inexistindo registro de penhora ou comprovação da existência de ação em epígrafe contra os executados averbados na matrícula informada, não há que se acolher a arguição do credor.

Ora, cabe ao credor provar a má-fé do terceiro interessado e de que o referido tinha conhecimento da pendência do processo, o que não se verificou nestes autos, obstando, assim, a ocorrência da referida fraude, que não passam de ilações do exequente, pois ausente qualquer fundamento probatório.

Além do mais, como salientado pelo executado, foram expropriados s bens dados em garantia no presente feito, quais serviram para saldar os honorários do causídico do credor. E mais, no ano de 2012 fora protocolada ação de recuperação judicial – nº. 5195-61.2012.811.0041, qual foi convolada em falência, o que foi informado pelo credor no id nº 21637537, quando já havia efetuado todas as pesquisas pertinentes de bens e não houve pedido de penhora quanto ao referido bem.

Por outro lado, em que pese tenha havido a citação do executado René, inexistiu a intimação de sua esposa à época e terceira de boa-fé neste feito, o que inviabiliza atender ao pedido do credor.

Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. REGISTRO DA PENHORA. AUSENTE. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A alienação de bem imóvel é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A configuração da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07246.60-79.2022.8.07.0000; Ac. 165.0900; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 07/12/2022; Publ. Pje 09/01/2023)”

Posto isso, ante a inexistência dos pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução, quais sejam a prova da má-fé do terceiro ou registro prévio da penhora, NÃO ACOLHO o pedido do credor de id nº 106491999.

Por fim, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”.

Conforme se denota, a douta juíza singular entende inexistir pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução, quais sejam, a prova da má-fé do terceiro ou registro prévio da penhora, bem como foram expropriados os bens dados em garantia no presente feito, os quais serviram para saldar os honorários do causídico do credor.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que a execução se originou de
ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
em
primeiro grau, sem concorrência de terceiros
, de 04 imóveis rurais a saber (
ID nº 21637421 dos autos principais
):

PRIMEIRO IMÓVEL
: Um (01) lote terreno rural com
área de 144 hectares
, no lugar denominado MEIRA, neste município de Cuiabá-MT;

SEGUNDO IMÓVEL
: Uma (01) área de terras no lugar denominado “RACHO MINEIRO” (Ant. Meira), com
área de 230 hectares e 5.287 m2
, desmembrado de área remanescente de 325 hectares e 5200 m2, situado a margem da Rodovia BR-364, neste Município;

TERCEIRO IMÓVEL
: Uma (01) área de terras no lugar denominado “RANCHO MINEIRO (antigo Meira), com
área de 94 hectares e 9.913 m2
, neste município de Cuiabá-MT e;

QUARTO
: Uma (01) área de terras no lugar denominado no lugar denominado “RANCHO MINEIRO (antigo Meira), com
88 hectares
, neste município de Cuiabá-MT.

Os executados foram devidamente citados, dentre eles, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, oferecendo à penhora os bens dados em garantia hipotecária, tendo o banco concordado em
12/07/1996
, conforme
ID nº 21637424 dos autos principais
.

Aliás, antes mesmo de o banco ter concordado, o Oficial de Justiça já havia penhorado os quatro (04) imóveis rurais dados em garantia hipotecária, lavrando-se o
AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO
em
28/06/1996
(
ID nº 21637425
).

Posteriormente, a execução foi suspensa em face de
Embargos à Execução
, sendo estes julgados
improcedentes
em
30/06/1997
, determinando o prosseguimento da execução, sendo os embargantes/executados condenados nos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% do valor da ação (
ID nº 21637426 dos autos principais
).

A execução prosseguiu com a avaliação dos bens penhorados, em
05 de janeiro de 1999
, pelo valor total de
R$687.024,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e vinte e quatro reais)
(
ID nº 21637429 dos autos principais
).

Posteriormente, os advogados da exequente requereram a
execução dos honorários advocatícios
fixados nos Embargos à Execução (15% do valor da ação), importando em
R$464.496,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos),
oportunidade em que requereram a penhora dos mesmos bens dados em garantia hipotecária em primeiro grau, em
31/10/2005
, conforme se vê do
ID nº 21637494 dos autos principais
. Confira:

A aludida penhora dos mesmos bens dados em garantia hipotecária ao credor,
não chegou a se concretizar
na execução dos honorários advocatícios.

Todavia, os bens foram levados à praça, sendo arrematado no
segundo leilão
, em
31/10/2007
, pelo valor de
R$464.496,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)
, a ser abatido no crédito dos honorários advocatícios. Confira:

No
ID nº 21637521
foi expedido, em
17/03/2008
, “carta de arrematação” em favor dos advogados do banco credor.

Após receber a carta de arrematação, a execução ficou paralisada por longo período, inclusive em arquivo. Em seguida, os autos foram extintos, sem resolução do mérito em
27/03/2015
(
ID nº 21637538 dos autos principais
), todavia, o banco credor apresentou
recurso de apelação
, o qual foi provido, anulando a sentença e determinando que a execução permanecesse suspensa.

Em 2017, a execução teve seu normal prosseguimento, oportunidade em que o credor tentou a penhora de novos bens dos executados, sem qualquer sucesso, sendo o único imóvel encontrado foi o bem objeto da aludida fraude à execução.

Feitas tais ponderações, verifica-se que não há como acolher a tese recursal.

Primeiro
, não condiz com a verdade quando o banco credor afirma que foram inúmeras as tentativas, sem que o agravante obtivesse êxito em reaver os valores devidos pelos agravados, diante da
ausência de bens penhoráveis
na execução ao longo de 26 anos.

Isto porque, a execução encontrava-se com garantia hipotecária de quatro (04) imóveis rurais, inclusive dados em primeiro grau e sem concorrência de terceiros, portanto, não há que se falar em ausência de bens penhoráveis, e muito menos de que o agravado se encontrava em condições de insolvência por ocasião da separação judicial e do acordo realizado, diante da garantia acima.

Segundo
, como já afirmado à época, a execução estava garantida através de hipoteca em primeiro grau, sem concorrência de terceiro, não tendo no período, em momento algum, o exequente buscado outros bens para penhora como alegado na sua peça inicial.

Terceiro
, a citação do executado RENÉ ADÃO ALVES PINTO, ocorreu em 1996, tendo este oferecido os bens dados em garantia para penhora, o que foi aceito pelo credor.

Quarto
, a separação de RENÉ ADÃO ALVES PINTO com JOCINEIDE FALCÃO ALVES PINTO deu-se em
10/08/2007
, ou seja, depois de passados mais de 11 anos da citação de RENÉ (
02/07/1996)
e quanto a execução estava garantida pela penhora dos bens dados em garantia, portanto, distante a alegada fraude à execução, ante a ausência de indícios de tal desiderato. De costume, essas negociações fraudulentas entre marido e mulher são realizadas de imediato.

Quinto
, como muito bem salientou a juíza, constata-se a inexistência dos pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução, quais sejam a prova da má-fé do terceiro ou registro prévio da penhora.

Sexto
, pelo que consta da certidão imobiliária, até na data de hoje, ou seja, há mais de 16 anos, o bem encontra-se em nome de JOCINEIDE FALCÃO ALVES PINTO, portanto, há fortes indícios que se trata de único bem de sua família, que é impenhorável.

Sétimo
, os antigos advogados do banco credor, o prejudicou mais que o executado e sua ex-mulher – até porque, de forma irregular procedeu a arrematação dos bens, abatendo do valor apurado os seus honorários advocatícios, induzindo o juízo à erro, pois, é sabido que os honorários advocatícios não têm preferência em relação ao crédito do próprio cliente, logo, a arrematação deveria ser realizada pelo cliente e abatido na dívida.

Não é possível opor ao titular do direito material – ou do crédito principal – a existência de crédito privilegiado instituído, como acessório daquele, na mesma relação processual.

Sobre o tema do STJ:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA
(...) De outro lado,
não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal,
deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. Em suma,
o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito
(...)"
(STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Portanto, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente, como ocorrido nos presentes autos, inclusive, a situação é mais delicada que se pode pensar, uma vez que no presente autos somente houve pedido da execução de honorários e da penhora dos mesmos bens, o que sequer chegou a ser concretizada.

Diante de todas as circunstâncias, distante a fraude à execução, assim sendo, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023